Tribunal: TJDFT
Processo: 0004620-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. INCABÍVEL. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE ANTES DE FINDAR O PRAZO DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DAS RÉS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/15. DEMANDA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. FATO GERADOR NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA.
1. Restando omissa a sentença no que se refere a um dos pedidos autorais, é forçoso reconhecer que esta padece de mácula citra petita. Entretanto, embora referido defeito pudesse resultar na decretação de nulidade e retorno dos autos à instância de origem, o § 3o do art. 515 do CPC permite ao Tribunal julgar desde logo a lide quando a questão versar exclusivamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento; ou ainda, utilizando-se de interpretação extensiva do referido parágrafo, se simplesmente a lide estiver em condições de imediato julgamento, aplicando-se a "Teoria da Causa Madura".
2. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a estipulação de prazo de tolerância de 180 dias nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis em construção não configura cláusula abusiva.
3. Não se configura inadimplência contratual da construtora que ainda dentro do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previstos contratualmente protocola pedido de averbação de Habite-se.
4. O simples descumprimento do contrato ou mera violação obrigacional, conquanto naturalmente despertem descontentamentos e inconformismos, não podem ser considerados de per si como fator determinante da existência de lesão aos atributos da personalidade. No caso dos autos, apesar do ocorrido, a parte autora não logrou êxito em comprovar que experimentou prejuízos que superam o mero aborrecimento.
5. A causalidade é dotada de referibilidade ao ajuizamento da petição inicial. Portanto, é imperioso que se aplique a lei vigente no momento do ajuizamento da demanda e não a lei superveniente em vigor no momento da prolação da sentença.
6. O autor calcula os riscos e ônus decorrentes do exercício do direito de ação, dentre eles os honorários de sucumbência. Alterar a disciplina processual para impor à parte sanção mais gravosa viola a boa-fé, a segurança jurídica, a expectativa do demandante quanto aos custos do processo e infringe também o princípio da vedação às decisões surpresa, positivado no art. 10 do CPC.
7. Impor a aplicação das normas insertas no art. 85 do CPC/15 aos processos cuja causalidade nasceu sob a vigência do vetusto código desrespeita os deveres de cooperação processual, surpreende as partes quanto aos aspectos fáticos e jurídicos da demanda e frustra legítima expectativa de que a despesa processual será avaliada sob a perspectiva da legislação vigente ao tempo do ajuizamento da demanda.
8. Em razão da sucumbência mínima das rés, o parâmetro para fixação dos honorários deve ser o art. 20, §4o do CPC/73.
9. Apelo conhecido e parcialmente provido.